Tribunal: TJBA
Processo: 8182291-08.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8182291-08.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RAIMUNDO CERQUEIRA TEIXEIRA Advogado(s): FABIO GOUVEIA CARVALHO, CARLOS EDUARDO ALMEIDA FERREIRA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros Advogado(s):HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, GLAUCO GOMES MADUREIRA, PAULO EDUARDO PRADO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1.061 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, na qual o autor sustenta não ter celebrado contratos de financiamento de veículos atribuídos a ele por instituições financeiras. Alega que fora vítima de fraude após o furto de seus documentos pessoais, fato registrado em boletim de ocorrência. O juízo de origem entendeu comprovada a relação contratual com base nos documentos apresentados pelas instituições financeiras e na suposta similaridade entre as assinaturas constantes dos contratos e aquela aposta na carteira nacional de habilitação do apelante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a ausência de realização de perícia grafotécnica para aferição da autenticidade das assinaturas impugnadas em contratos bancários configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR O autor impugna expressamente a autenticidade das assinaturas constantes dos contratos bancários que originaram cobranças superiores a R$ 350.000,00, afirmando não ter celebrado tais negócios jurídicos e atribuindo os fatos a fraude decorrente do furto de seus documentos pessoais. A verificação da autenticidade de assinatura em documento particular constitui matéria de natureza técnica, cuja elucidação exige, em regra, a realização de perícia grafotécnica, meio probatório idôneo para análise científica das características gráficas do signatário. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.061, firmou entendimento no sentido de que, nas ações em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar sua autenticidade, inclusive mediante prova pericial grafotécnica ou outro meio idôneo. O juízo de origem, apesar de determinar a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, formou seu convencimento apenas com base na análise visual das assinaturas e nos documentos apresentados pelas instituições financeiras, sem determinar a produção da prova pericial necessária ao esclarecimento da controvérsia. A ausência de produção da prova técnica indispensável à verificação da autenticidade das assinaturas impede o completo esclarecimento dos fatos e compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, configurando cerceamento de defesa. Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, compete ao magistrado determinar a produção das provas necessárias à formação de seu convencimento, especialmente quando a controvérsia envolve matéria técnica relevante para o julgamento da lide. IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado. Tese de julgamento: A instituição financeira possui o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura impugnada em contrato bancário apresentado em juízo. A controvérsia acerca da autenticidade de assinatura em contrato bancário exige, em regra, a realização de perícia grafotécnica ou outro meio técnico idôneo de prova. A ausência de produção da prova técnica necessária à verificação da autenticidade da assinatura configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença para reabertura da instrução processual. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 370 e 429, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; STJ, AgInt no REsp 1.978.383/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.04.2023, DJe 10.04.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8182291-08.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante RAIMUNDO CERQUEIRA TEIXEIRA e Apelados BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em ANULAR, DE OFÍCIO, A SENTENÇA, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução e realização de prova pericial grafotécnica, nos termos do voto da Relatora.